Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CRÉDITO POR CANCELAMENTO DE VOOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VOUCHER COM BONIFICAÇÃO. OFERTA DE REEMBOLSO EM ESPÉCIE ANTES DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE. REEEMBOLSO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 23.850,40 a título de reembolso do valor total indicado nos vouchers. Nas razões recursais, esclarece que o recorrido recebeu reembolso integral dos bilhetes por meio de vouchers com bônus de 20% sobre o valor nominal pago nas passagens, sendo possível a conversão em pecúnia, com o decote dos bônus, nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020. Pugna pela reforma da sentença para decote dos bônus de 20% (R$ 4.770,08), reduzindo a condenação para os valores originais pagos pelas passagens aéreas (R$ 19.080,32), ainda sem incidência de juros (art. 3o da Lei 14.034/2020).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53156211), com custas e preparo regulares (ID 53156213 e ID 53156215) e contrarrazoado (ID 53156217).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, "caput" e § 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Na origem esclarece o autor que 04/09/2019 adquiriu passagens aéreas internacionais da empresa aérea ré no valor nominal total de R$ 19.080,32 para serem utilizadas no trecho Brasília/Lisboa/Roma no dia 25/05/2020 e no trecho Roma/Lisboa/Brasília no dia 21/06/2020. Em razão da pandemia de Covid-19 os voos foram cancelados, recebendo vouchers no valor de R$ 22.896,38 (com bônus de 20% do valor original) para utilização na empresa ré até 21/04/2022. Todavia, no dia 18/04/2022 os vouchers tiveram prorrogadas as datas de expiração para 21/10/2022, com nova bonificação, passando para o valor de R$ 23.850,40. Aduz o autor que no dia 04/05/2022 (ID 53155726) foi contactado pela ré informando que os vouchers não mais se encontrariam disponíveis, e que seria realizado o reembolso por intermédio de transferência bancária, o que não ocorreu, causa de pedir da presente demanda.
7. A teor do art. 6o, inciso III, do CDC é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, a qual obriga o fornecedor, integrando o contrato (art. 30/CDC). A mensagem de e-mail de ID 53155726 informou ao autor no dia 04/05/2022 (antes da expiração da prorrogação da validade) que os vouchers não mais se encontravam disponíveis para utilização e que seria realizado o reembolso por transferência bancária, requerendo inclusive o fornecimento dos dados bancários do autor, nada ressalvando quanto ao decote das bonificações. Vale o destaque de que, inclusive na ótica da causalidade adequada e imediata (art. 403/CCB), o autor não deu causa (art. 14, caput e § 3o, CDC) à inobservância do prazo de validade estendido dos vouchers, tendo partido da própria fornecedora a proposta de reembolso em espécie antes do prazo, não restando portanto justificado o decote das bonificações ofertadas. Escorreita a sentença, inclusive no tocante à atualização monetária, pelas mesmas razões.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.